Tribunal: TJDFT
Processo: 0705586-56.2020.8.07.0017
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. IN DUBIO PRO REO. APLICAÇÃO.
I – Se o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa não é seguro o suficiente para imputar ao agente a prática do crime de roubo, deve-se manter a absolvição, à luz do princípio in dubio pro reo.
II – Recurso conhecido e desprovido.